Tribunal: TJMT
Processo: 1021277-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021277-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), ALCEU ADEMIR KEMPF - CPF: 593.065.801-34 (AGRAVANTE), DENISE GALIOTTO KEMPF - CPF: 535.443.401-78 (AGRAVANTE), VICTOR MONTEIRO MATARAGIA - CPF: 417.823.678-45 (ADVOGADO), RENAN AUGUSTO ZERUNIAN PRETTI - CPF: 378.162.108-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – ENTREGA DE COISA INCERTA – APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO ­
– GRANDE PRODUTOR RURAL – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a reforma da decisão que concedeu o benefício da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RAI – 1021277-72.2023.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
ALCEU ADEMIR KEMPF e DENISE GALIOTTO KEMPF
– Id-

193386169, contra julgamento monocrático proferido por esta Relatora ao dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento n. 1021277-72.2023.8.11.0000, reformando a decisão recorrida, para o fim de revogar o benefício da gratuidade da justiça deferida aos ora Agravantes.

Em suas razões, aduzem que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda, haja vista que demonstrado os requisitos necessários para o provimento do recurso de agravo interno.

Ao final, pugnam pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar a decisão recorrida.

A parte Agravada, apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-

199698199.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
MÉRITO
.

No caso em análise os Recorrentes pretendem seja reformada a decisão recorrida, para que seja desprovido o recurso de Agravo de Instrumento proposto, postulando pela manutenção da gratuidade da justiça deferida pelo Juízo singular.

Apesar dos argumentos elencados pela Recorrente, entendo que deva ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos e, para evitar tautologia faço a sua transcrição na íntegra,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ENTREGA DE COISA INCERTA – APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO ­
– GRANDE PRODUTOR RURAL – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a reforma da decisão que concedeu o benefício da gratuidade da justiça.

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FIAGRIL LTDA -
Id-181842683 contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA
n.º 1004694-71.2023.8.11.0045, proposta por
ALCEU ADEMIR KEMPF
e
DENISE GALIOTTO KEMPF,
concluiu por
deferir a gratuidade da justiça aos Agravados.

Aduz em síntese que, ajuizou Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta em desfavor dos Agravados, devidamente autuado sob o n.º 1001914-61.2023.8.11.0045, em razão do inadimplemento integral das obrigações constantes no Instrumento de Confissão de Dívida nº 2015.10/2022 firmado entre as partes, em que os Agravados confessaram ser obrigados a entregar 30.220 sacas de milho, até o dia 30/06/2022.

Após a efetiva citação dos Executados, ora Agravados, estes deixaram transcorrer
in abis
o prazo de 15 dias, por consequência, a Exequente requereu a imediata expedição do mandado de busca e apreensão do milho, sob o valor atualizado, acrescidos os 10% dos honorários advocatícios, os quais totalizaram o montante de 40.040,27 sacas de milho.

Conforme consta na Certidão juntada pelo Oficial de Justiça, os Executados estavam promovendo o desvio dos grãos de milho colhidos em sua propriedade, através das carretas de placa NBB-1160; ADE-2232; AQX-3A30; IDK-1A05, sendo depositados em diversos armazéns em nome de terceiros (FGA – FOOD GRAIN AGRO EIRELI, NATIVA AGRONEGÓCIO LTDA, JOILSON WESZ) e, em especial, depositaram em nome de FELIPE GALIOTTO KEMPF (filho dos executados).

Frente a isso, diligentemente, o juízo em decisão de determinou a “penhora, avaliação e remoção de eventuais grãos armazenados em nome da parte Executada, ou desviados por esta.

Diante disso, os Executados opuseram Embargos à Execução com o fundamento de que há excesso no feito executivo, sustentando que Exequente não contabilizou o recebimento de sacas de milho entregues pelos Executados, sustentando que a suposta entrega estaria certificada pelas Notas Fiscais acostadas no processo.

Os Agravados emendaram a inicial para fazer contar o valor da causa, assim como acumular aos pedidos o requerimento da assistência judiciaria, sob o debilitado argumento não possui capacidade econômica o bastante para recolher as custas iniciais, afirmando que suportou prejuízo e perdas abruptas de receitas.

Diante do pedido posto na emenda da inicial, a decisão agravada concedeu a gratuidade da justiça, razão pela qual se insurge ao argumento de que os Agravados não demonstraram os requisitos necessários para a concessão da benesse.

Ao final, pugna pelo provimento do recursos para o fim de reformar a decisão recorrida, revogando o benefício da justiça gratuita deferida aos Agravados.

O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo – Id-182134164.

Os Agravados, regularmente intimados, deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-185877746.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente é imperioso mencionar o art. 932, incisos III, IV e V do CPC que permite não conhecer do recurso, dar ou negar provimento a este sem a necessidade de remessa ao Colegiado.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

A súmula n. 568 do STJ autoriza o julgamento monocrático, nos seguintes termos:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
–
negritei.

Feitas essas digressões, passo a análise do mérito do recurso.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA,
concluiu por
deferir a gratuidade da justiça aos Agravados.

Com razão os Agravantes, senão vejamos:

A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5º, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.

Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o Recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.

Diante dos documentos anexados a inicial, consigno que não estou convencido da alegada pobreza dos Requerentes, ora Agravados, que, inobstante considerar-se incapaz de pagar as custas processuais, constata-se que a demanda principal discute-se o pagamento de considerável valor, ou seja, cerca de 40.040,27 sacas de milho exigidos na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta manejada pela Agravante, decorrente do Instrumento de Confissão de Dívida n. 2015.10/2022 firmado entre as partes.

Ademais, o benefício em tela tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Mas, evidentemente, não é este dos Agravados, já que consta dos autos que os Recorridos podem ser considerados como grande produtores rurais.

Temos observado, com frequência impressionante e preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita, na maioria dos casos com flagrante má-fé, até em ações de alto valor e com partes que declinam uma profissão de destaque e endereços em imóveis localizados em bairros de alto padrão desta Urbe, o que na prática, lastimavelmente, tem prejudicado aqueles que efetivamente são pobre e desvalidos da sorte.

É notório que, em razão da assistência judiciária ser deliberadamente concedida tem levado à superação imediata, mês a mês, da verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o cumprimento de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na prática acaba prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo sensivelmente a celeridade e eficiência dos processos desses desvalidos, isso para narrar somente uma consequência desse perverso “jeitinho brasileiro” de que fazem uso aqueles que podem pagar as custas do processo e se valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da assistência judiciária gratuita.

Diante dessas ponderações, em análise aos elementos coligidos aos autos em cotejo com os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que os Agravados não demonstraram a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.

Portanto, não havendo elementos suficientes para a manutenção da decisão que concluiu pelo deferimento da gratuidade da justiça.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto, para o fim de reformar a decisão recorrida, revogando o benefício da gratuidade da justiça deferida em favor dos Agravados, devendo o Juízo
a quo
estabelecer prazo para que se proceda ao recolhimento das custas judiciais.”

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024